Tribunal: STF
Processo: HC 174398
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em 12.8.2019 em favor de Luiz Inácio Lula da Silva contra acórdão, emanado do Superior Tribunal de Justiça, proferido no AgRg no Recurso Especial 1.765.139/PR.
    A defesa assim sintetizou a impetração: 
    “Constrangimento ilegal agravado por acórdão do STJ que deixou de reconhecer a manifesta suspeição de procuradores da República que participaram da ação penal proposta contra o Paciente (CPP, art. 258 c/c art. 254; Estatuto de Roma, art. 54, I, “a”, dentre outros). Suspeição de procuradores da República afirmada pela Defesa Técnica do Paciente desde a primeira manifestação nos autos da ação penal em referência, aforada em 10.10.2016. Fatos comprovados (prova pré-constituída) e que foram reforçados, dentre outras coisas, por revelações do portal The Intercept e por outros veículos de imprensa. Indevida escolha da jurisdição mais favorável à condenação do Paciente. Procuradores da República aceitaram atuar coordenados por juiz-acusador (HC 164.493/PR) com o objetivo de promover a condenação do Paciente a qualquer custo. Desprezo às provas de inocência, além de parcial e interessada condução do feito, desde a fase pré-processual, com o único e imutável desígnio de condenar o Paciente. Aniquilamento da garantia constitucional da presunção de inocência por diversos atos que envolveram desde investidas contra pessoas para incriminar o Paciente, a realização da ‘Coletiva do PowerPoint’, até a realização de diversas entrevistas durante o processo que colocaram o Paciente na condição de culpado. O fato de o MPF ser parte da ação penal não permite que seus membros atuem infringindo as garantias e os direitos assegurados ao Paciente pela Constituição da República, pelas leis e tratados internacionais ratificados pelo país — notadamente a presunção de inocência, a impessoalidade e a legalidade estrita. Violação a parâmetros internacionais sobre a matéria há muito tempo assentados por Cortes Internacionais de Direitos Humanos e por Tribunais de referência mundial no devido processo legal. Nulidade do processo. Necessária concessão da ordem.“
    Afirma ainda a defesa que: 
    “Este habeas corpus, ademais, está em tudo e por tudo relacionado ao HC 164.493/PR, que tramita perante esta Suprema Corte desde novembro de 2018 e diz respeito à suspeição do juiz que instruiu e julgou o Paciente. Neste writ será demonstrado que os membros do Ministério Público Federal que atuaram no feito, além de coordenados e orientados pelo juiz da causa — indelevelmente marcado pela suspeição —, também desprezaram as mais básicas garantias asseguradas ao Paciente na Constituição da República e nas leis. Por isso, também deve ser declarada a suspeição desses procuradores da República, com todas as consequências legais.” 
    Diante do exposto, em sede liminar, requer-se: 
    “(i) A concessão de medida liminar para o fim de determinar o imediato restabelecimento da liberdade plena do Paciente até o julgamento de mérito da corrente ação heroica (CPC, art. 294, parágrafo único, art. 296 e art. 300, caput e §§ 2º e 3º; RISTF, art. 193, II); 
    (ii) Seja, ainda liminarmente, determinada a suspensão da marcha processual dos processos-crime nº 5021365-32.2017.4.04.7000/PR e 5063130-17.2016.4.04.7000/PR, cujo exercício acusatório também foi exercido pelos membros da Força-tarefa “Lava Jato” (CPC, art. 294, parágrafo único, art. 296 e art. 300, caput e §§ 2º e 3º; RISTF, art. 193, II.“
    No mérito, postula-se: 
    ”(v) o conhecimento e concessão da ordem de Habeas Corpus para reconhecer a suspeição – com fundamento nos artigos 254, inciso I, e 258 do CPP, ou, alternativamente, no artigo 145, inciso IV do CPC c/c art. 148, I, do CPC (c/c art. 3º do CPP) dos procuradores membros da Força-tarefa “Lava Jato”98 e, por conseguinte, a decretação da nulidade de todos os atos processuais relativos à ação penal nº 5046512- 94.2016.4.04.7000/PR com supedâneo no art. 564, I, do Código de Processo Penal; 
    (vi) na hipótese de a ordem de Habeas Corpus não ser conhecida, requer-se a análise do pedido formulado na impetração para sua concessão ex officio, na forma do art. 5º, XXXV, da CR/88; art. 654, §2º do CPP e art. 193, II, do RISTF, em vista da flagrante coação ilegal;
    (vii) ao final, a extensão dos efeitos desta decisão a todos os procedimentos criminais instaurados em face do Paciente cujo múnus acusatório ou controle de legalidade foi (ou ainda seja) exercido pelos agentes estatais acima nominados (Autos nos 5063130-17.2016.4.04.7000/PR, 5021365- 32.2017.4.04.7000/PR, 5054533-93.2015.4.04.7000/PR, 5004046- 22.2015.4.04.7000/PR, 5054008-14.2015.4.04.7000/PR e 5026548- 52.2015.4.04.7000, 5008047-16.2016.4.04.7000/PR), decretando-se, por conseguinte, a nulidade de todos eles (CPP, art. 564, I).”
    Ao final, pleiteia-se: 
    “(...) em aplicação do art. 21, I, e art. 191, II, do RISTF, seja o e. Min. ALEXANDRE DE MORAES consultado sobre a possibilidade de compartilhamento das mensagens trocadas entre os procuradores da República e outras autoridades que digam respeito, direta ou indiretamente, ao aqui Paciente e que estejam acauteladas nos autos do Inquérito nº 4871 — implementando-se a diligência no prazo assinalado por Vossa Excelência.”
    Em petição protocolizada em 19.8.2019 (Doc. 41), os impetrantes colacionam nova matéria jornalística extraída de site mantido na internet para reiterar os pedidos formulados na impetração, “inclusive aquele relacionado à necessidade do compartilhamento dos elementos documentados acima referidos na forma autorizada pelo Regimento Interno desta Suprema Corte”.
    Por meio de decisão proferida em 29.8.2019 (Doc. 47), o pleito liminar foi indeferido, não sendo acolhida a pretensão de produção probatória, nos seguintes termos:
    “Com relação ao pleito de produção de provas vinculadas a noticiados fatos supervenientes ao ato coator, consigno que se almeja a colheita de elementos probatórios que não se encontram submetidos à administração e supervisão desta Relatoria, da autoridade imputada como coatora ou das instâncias antecedentes. 
    Além disso, a defesa não noticia eventual submissão da matéria à autoridade judiciária competente. Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o habeas corpus não comporta produção probatória, incumbindo ao impetrante a instrução da petição inicial já com os documentos que, na visão da defesa, evidenciariam a liquidez da pretensão veiculada. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas:
    (...)” (Doc. 47)
    Em 9.9.2019 os impetrantes interpuseram agravo regimental contra a decisão que compõe o Doc. 47 destes autos, reiterando, nas razões recursais, a pretensão de “compartilhamento de provas acauteladas no Inquérito n. 4871” (Doc. 49).
    A Procuradoria-Geral da República, em 20.9.2019 (Doc. 55), ofertou contrarrazões à insurgência dos impetrantes, requerendo o seu desprovimento.
    Novas petições foram protocolizadas pelos impetrantes em 7.10.2019 (Doc. 58), na qual trazem excerto da obra “Nada Menos que Tudo”, da autoria do ex-Procurador-Geral da República Rodrigo Janot Monteiro de Barros, para reforçar a tese da impetração; em 1.7.2020 (Doc. 62), na qual colacionam outra matéria jornalística publicada em site mantido na internet; em 2.8.2020 (Doc. 64), na qual fazem referência a decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Federal de Brasília, por meio da qual “membros da ‘Força-Tarefa da Lava Jato’” lograram acesso a arquivos contendo mensagens interceptadas, bem como ao conteúdo da PET 8.403, de Relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski; e em 16.10.2020 (Doc. 76), na qual disponibilizam link de acesso à página localizada na internet contendo reportagem jornalística sobre os fatos que interessariam ao objeto da impetração.
    Em manifestação juntada em 2.12.2019 (Doc. 61), a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da impetração ou, caso conhecida, pela denegação da ordem.
    Considerados os reiterados pedidos de compartilhamento de dados obtidos no âmbito da Operação Spoofing, por meio de despacho proferido em 6.11.2020, com fundamento nos arts. 6º, II, “c”; 21, I e XI; e 22, parágrafo único, “b”, todos do RISTF, afetei o julgamento do presente habeas corpus ao Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:
    Por meio de petição protocolizada em 16.10.2020, os impetrantes reiteram requerimento já formulado na inicial deste habeas corpus de acesso às “mensagens que foram originariamente apreendidas no âmbito da Operação Spoofing” (Doc. 76), cujo conteúdo integra os autos do INQ 4.781, da Relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes; da PET 8.403, da Relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski; e é objeto da pretensão deduzida nos autos da ADPF 605, da Relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli.
    Deste último feito, destaco o seguinte excerto declinado na medida cautelar deferida pelo então Relator, o eminente Ministro Luiz Fux:
    “(...)
    In casu, há fundado receio de que a dissipação de provas possa frustrar a efetividade da prestação jurisdicional, em contrariedade a preceitos fundamentais da Constituição, como o Estado de Direito (art. 1º, caput) e a segurança jurídica (art. 5º, caput). Em acréscimo, a formação do convencimento do Plenário desta Corte quanto à licitude dos meios para a obtenção desses elementos de prova exige a adequada valoração de todo o seu conjunto. Somente após o exercício aprofundado da cognição pelo colegiado será eventualmente possível a inutilização da prova por decisão judicial, consoante determina o art. 157, § 3º, do CPP (“Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente”).“ (g.n.)
    Pendente, portanto, juízo de licitude dos dados cujo acesso é pretendido pelos impetrantes, a ser realizado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos arts. 6º, II, “c”; 21, I e XI; e 22, parágrafo único, “b”, todos do RISTF, afeto-lhe o julgamento do presente habeas corpus.
    Regularmente instruído, indico o feito à Pauta do Tribunal Pleno.” (Doc. 78)
    O aludido despacho foi impugnado pelos impetrantes por meio de agravo regimental interposto em 16.11.2020, cujas razões recursais foram assim sumariadas:
    “Síntese: (i) Dos óbices jurídicos para afetação ao Plenário: (a) ausência de aderência às hipóteses previstas taxativamente no art. 22, caput e parágrafo único, do RISTF; (b) preclusão lógica quanto a competência para conhecer da matéria remetida ao Plenário, porquanto já analisada em sede de cognição sumária no âmbito do órgão fracionário; e (c) o conteúdo decisório destoou das possibilidades previstas para a via recursal eleita (art. 317, §2ª., do RISTF). (ii) Da impossibilidade de se vincular o pretendido compartilhamento à aferição da licitude dos dados: (a) adoção da noção de fundamentos em movimento; (b) elementos de prova para comprovar ou reforçar teses defensivas independem da origem; (c) o mesmo Estado que promove uma persecução penal não pode negar à Defesa acesso a elementos que estão na sua esfera de disposição e que reforçam uma atuação ilegal e motivada dos procuradores exceptos; e, por fim, (d) os contornos da ADPF n.º 605 foram delineados, com o devido respeito, de forma errônea, notadamente porque o juízo de licitude dos dados ainda não foi alçado ao escrutínio deste Pretório Excelso. (iii) Observância do princípio da isonomia e da já existente orientação Plenária. Necessária reafirmação da competência do órgão fracionário.” (Doc. 79).
    Noticiando o pretendido acesso aos dados apreendidos na Operação Spoofing, em razão de decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski nos autos da RCL n. 43.007/PR, em 1.2.2021 os impetrantes requereram desistência do agravo regimental interposto em 16.11.2020, pugnando, ainda, pelo reconhecimento da prejudicialidade da afetação do presente writ ao Plenário do Supremo Tribunal Federal. Ao final, destacaram que o pedido de desistência do agravo regimental “em nada, absolutamente em nada, atinge a matéria de fundo veiculada neste writ, a qual permanece hígida e com a análise mérito pendente de oportuno escrutínio pela Colenda 2ª. Turma Julgadora”.
    Por meio de nova petição protocolizada em 7.2.2021, os impetrantes manifestam a desistência do habeas corpus impetrado em favor do paciente, requerendo a homologação na forma do art. 21, VIII, do RISTF.
    É o relatório. Decido.
    Nada obstante a veiculação nestes autos de tema de imprescindível debate a ser realizado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o qual transcende os interesses subjetivos do paciente almejados na presente impetração, consubstanciado nos limites da garantia disposta no art. 5º, LVI, da Constituição Federal, os impetrantes manifestam superveniente desinteresse no prosseguimento da prestação jurisdicional reclamada.
    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência (Doc. 88), nos termos do art. 21, VIII, do RISTF, com a ressalva do disposto no art. 6º, parágrafo único, da Resolução n. 706, de 15 de outubro de 2020, do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente